Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-74.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003928-74.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Compensação, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0001-74 (JUIZO RECORRENTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0001-74 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – INVIABILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, XXXIII, DA CF – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal prevê o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo/geral (art. 5°, XXXIII, da CF).

Negado este direito, correta a sentença que concede a segurança para assegurá-lo ao impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003928-74.2016.8.11.0041, impetrado por
TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ratificou liminar e concedeu parcialmente a segurança tão somente para determinar o fornecimento da certidão atualizada de débitos.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pela ratificação da sentença em reexame (id. 43603967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003928-74.2016.8.11.0041, impetrado por
TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ratificou a liminar e concedeu parcialmente a segurança, tão somente para determinar o fornecimento da certidão atualizada de débitos.

A priori
, consigna-se que o caso em questão versa sobre a negativa da autoridade coatora (Gerente da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT) de fornecer de Certidão Atualizada de Débitos Fiscais à parte impetrante.

Entretanto, como é cediço, a Constituição Federal prevê o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo/geral (art. 5°, inciso XXXIII, da CF):

“
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal.

(N.U 0058038-11.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

Noutro giro, com relação ao pleito para suspensão dos efeitos do artigo 2º do Decreto Estadual n. 766/2011 para resguardar o direito de efetivar a compensação, sem a necessidade de se realizar o recolhimento, filio-me ao posicionamento do magistrado de primeiro grau, que entendeu ser necessária dilação probatória para discussão dessa questão, incabível em sede de mandado de segurança (id. 42589067).

Sendo assim, em razão da negativa da SEFAZ/MT no fornecimento da Certidão Atualizada de Débitos, a ratificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020